Tribunal: TJBA
Processo: 8000685-23.2021.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000685-23.2021.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Caixa Seguradora S/A contra acórdão da Quinta Câmara Cível que, ao julgar os primeiros embargos de declaração, rejeitou os aclaratórios da autora e acolheu parcialmente os da embargante apenas para sanar omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos, mantendo-se o julgado nos demais pontos. Na origem, ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Maria Jose Barbosa dos Santos, questionando descontos indevidos relativos a seguro prestamista não contratado. A embargante sustenta a existência de coisa julgada material, em razão de acordo homologado em processo diverso, e requer o reconhecimento da litigância de má-fé da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há coisa julgada material capaz de extinguir o feito sem resolução do mérito, em razão de acordo homologado judicialmente em outro processo; (ii) avaliar se a parte autora litigou de má-fé ao ajuizar a presente demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material somente se configura quando presentes os três elementos previstos no art. 337, § 4º, do CPC: identidade de partes, causa de pedir e pedido.

A análise dos autos demonstra ausência de identidade subjetiva entre os processos, pois o acordo homologado no processo nº 8000686-08.2021.8.05.0064 envolveu parte diversa (Cristina Santos de Brito), não sendo oponível à autora da presente ação (Maria Jose Barbosa dos Santos).

A decisão judicial apenas produz efeitos entre as partes do processo, não podendo beneficiar ou prejudicar terceiros, inviabilizando o reconhecimento da coisa julgada.

A alegação de má-fé da autora não encontra respaldo nos autos e configura tentativa de rediscutir matéria já apreciada, sendo incabível sua análise em sede de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para revisão do mérito da causa, cabendo apenas quando verificados vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os quais não se fazem presentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A configuração da coisa julgada material exige identidade entre partes, causa de pedir e pedido, sendo inviável sua invocação quando ausente qualquer desses elementos.

A decisão judicial homologatória de acordo não produz efeitos em relação a terceiros que não participaram do processo.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando inexistentes vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 220 e 337, §§ 1º, 2º e 4º; CC, art. 406, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, EDcl no Proc. 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017; TJBA, EDcl no Proc. 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.